Tribunal: TJES
Processo: 0002770-79.2010.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-09-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. ADVOGADO INTIMADO PARA RECOLHIMENTO DA VERBA DE LOCOMOÇÃO DO OFICIAL. INÉRCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL PRESUMIDA VÁLIDA. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA AO JUÍZO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUERIMENTO DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Em observância à legislação em comento e à jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça evidenciam-se os seguintes requisitos cumulativos para a extinção do processo por abandono: a) a inércia do autor em cumprir ato processual que lhe cabe, podendo o prazo para a prática de tal ato ser inferior a 30 (trinta) dias; b) a paralisação do feito por 30 (trinta) dias; c) o não atendimento pelo demandante a sua intimação pessoal para movimentar o feito em 48 (quarenta e oito horas); e d) o requerimento do requerido, caso este já tenha sido citado e não seja revel. Precedentes TJES.

2.
“In casu”, em que pese a alegação dos apelantes de que "os patronos dos apelantes não foram intimados para se manifestarem sob pena de extinção", tal alegação não merece prosperar tendo em vista que a intimação pessoal foi precedida, inicialmente, da intimação por meio de seus advogados, transcorrendo sem manifestação destes.

3.
Evidencia-se que todos os requisitos previstos no CPC para justificar o reconhecimento do abandono se fizeram presentes nestes autos, mostrando-se correta a sentença apelada e não havendo razão para acolher os argumentos do recorrente.

4.
É da parte o ônus de manter atualizado nos autos o seu endereço, sob pena de se presumirem válidas as comunicações dirigidas ao endereço indicado na inicial.

5.
Se o AR foi direcionado ao endereço informado pela apelante nos autos, ainda que esta não tenha sido localizada ali, presume-se válida tal comunicação.

6.
Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete da Desembargadora Convocada Débora Maria Ambos Corrêa da Silva
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:(27) 3334-2243

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002770-79.2010.8.08.0013

APELANTES: REGINA MÁRCIA DOS SANTOS NICOLI
e
ERNANDE OSCAR NICOLI

APELADO: REGINA HOTEL LTDA

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA DE CASTELO

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível, interposto por
REGINA MÁRCIA DOS SANTOS NICOLI
e
ERNANDE OSCAR NICOLI
(fls. 364-368), com vistas ao reexame da r. sentença de fl. 360, que, em sede de “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos ”, ajuizada em face de
REGINA HOTEL LTDA
, julgou o feito extinto sem resolução do mérito ante o abandono da causa por parte da exequente, nos termos do inciso III, do art. 485, do CPC/2015.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões às fls. 379-376.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória - ES, 02 de maio de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

RELATORA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível, interposto por
REGINA MÁRCIA DOS SANTOS NICOLI
e
ERNANDE OSCAR NICOLI
(fls. 364-368), com vistas ao reexame da r. sentença de fl. 360, que, em sede de “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos ”, ajuizada em face de
REGINA HOTEL LTDA
, julgou o feito extinto sem resolução do mérito ante o abandono da causa por parte da exequente, nos termos do inciso III, do art. 485, do CPC/2015.

Em suas razões, a apelante busca o reexame do “decisum” objurgado”, sustentando, em breve síntese, que:
(i)
como existiam inúmeros pedidos dos apelantes requerendo a exclusão da empresa EDEX do polo passivo da demana, não teria necessidade de se manifestar em relação a devolutividade do AR;
(ii)
os patronos dos apelantes não foram intimados, tendo ocorrido apenas a intimação pessoal dos apelantes; e que
(iii)
o patrono dos apelantes sequer foi intimado para apresentar os novos endereços.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

A extinção do processo judicial em razão da configuração do “abandono processual”, prevista no inciso III, do art. 485, do CPC/2015 tem como escopo desestimular a desídia do demandante na condução do feito, o que, de certo, prejudica o exercício da função jurisdicional do Estado.

Em observância à legislação em comento e à jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça evidenciam-se os seguintes requisitos cumulativos para a extinção do processo por abandono:
a)
a inércia do autor em cumprir ato processual que lhe cabe, podendo o prazo para a prática de tal ato ser inferior a 30 (trinta) dias;
b)
a paralisação do feito por 30 (trinta) dias;
c)
o não atendimento pelo demandante a sua intimação pessoal para movimentar o feito em 48 (quarenta e oito horas); e
d)
o requerimento do réu, caso este já tenha sido citado e não seja revel. Sobre o tema, segue a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXTINÇÃO POR ABANDONO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUSÊNCIA DO MEMBRO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO FALTA JUTIFICADA SENTENÇA ANULADA RECURSO PROVIDO.
1. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito, quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias e permanecer inerte após ser intimado, pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, III, §1º do CPC/15. [...]
(TJES, Classe: Apelação, 030140041861, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 21/11/2019)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA IMPULSIONAR O FEITO. VÍCIO DE PROCIMENTO RECONHECIDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) De acordo com o disposto no art. 485, III e §1º do CPC/15, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, se o autor não promover os atos e diligências que lhe competir por mais de 30 (trinta) dias e, intimado pessoalmente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, permanecer inerte. 2) Portanto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a extinção do processo sem resolução do mérito, quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, deve ser precedida da intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 05 dias (art. 485, III c/c § 1º, do CPC). [...]
4) Recurso conhecido e provido, com a anulação da sentença impugnada e a determinação de regular processamento do feito em primeira instância. [...] (TJES, Classe: Apelação, 024050213545, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 14/11/2019)

Visando ao deslinde da controvérsia apresentada, torna-se imprescindível verificar se, na hipótese vertente, o julgador da instância singular pautou-se na observância dos requisitos ensejadores da extinção do feito por motivo de abandono processual, tal qual preleciona a legislação e a jurisprudência.

Reexaminando detidamente os autos, verifica-se que o magistrado sentenciante procedeu com acerto ao extinguir o feito sem resolução do mérito, com base no inciso III, do art. 485, do CPC/2015, haja vista a de intimação pessoal da exequente para movimentar o feito em 5 (cinco) dias.

“In casu”, o juízo “a quo” proferiu despacho, à fl. 346, determinando a intimação pessoal dos requerentes, ora apelantes, para que promovesse os atos necessários ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção, tendo o r. despacho sido remetido por meio de AR em 11/10/2019, conforme verifico por meio de certidão à fl. 346v.

Observa-se ainda que o patrono dos requerentes, DR. THALES SOARES PETTER (OAB nº 21303/ES) fez carga dos autos em 04/03/2022, meses após o despacho intimando pessoalmente a parte requerente.

Em manifestação da parte requerida protocolizada em 26/11/2020, ora apelada, houve pedido de extinção do feito, alegando justamente que o patrono dos requerentes estava em posse dos autos desde 04/03/2020 sem realizar qualquer diligência para o impulsionamento do feito, mesmo após ter o juízo determinado a intimação pessoal.

No caso destes autos, verifico que, em 01/08/2019, já havia sido feita a intimação da parte autora/apelante, por meio da imprensa oficial, para que seu patrono Dr. Talles Soares Petter, OAB/ES 21.303, promovesse o impulsionamento do Feito.

Porquanto sem manifestação da parte quanto à intimação in comento (conforme certidão de fl. 344v), em 02/08/2019, ou seja, após transcorrido mais de 30 (trinta) dias, foi enviado o despacho como Carta de Intimação para Prosseguimento do Feito (fls. 346/346v), diretamente ao endereço dos autores, comunicação esta que foi devolvida pelo motivo mudou-se, conforme cópias dos ARs às fls. 351/32. Ato contínuo, o processo foi extinto na sentença de fl. 360, por abandono de causa.

Nessa senda, saliento que, em que pese a alegação dos apelantes de que "os patronos dos apelantes não foram intimados para se manifestarem sob pena de extinção", tal alegação não merece prosperar tendo em vista que a intimação pessoal foi precedida, inicialmente, da intimação por meio de seus advogados, transcorrendo sem manifestação destes.

Portanto, evidencia-se que todos os requisitos previstos no CPC para justificar o reconhecimento do abandono se fizeram presentes nestes autos, mostrando-se correta a sentença apelada e não havendo razão para acolher os argumentos do recorrente.

Insta frisar que é da parte o ônus de manter atualizado nos autos o seu endereço, sob pena de se presumirem válidas as comunicações dirigidas ao endereço indicado na inicial.

Nesse sentido, confira-se o teor do art. 77, V e art. 274 do CPC:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

[...]

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

Assim, se o AR foi direcionado ao endereço informado pela apelante nos autos, ainda que esta não tenha sido localizada ali, presume-se válida tal comunicação. Tal entendimento, inclusive, é extraído dos seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO CIVIL ABANDONO DE CAUSA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO RÉU INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO C. STJ MUDANÇA DE ENDEREÇO DO AUTOR SEM A DEVIDA INFORMAÇÃO AO JUÍZO INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA ABANDONO CONFIGURADO SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 A extinção do feito pelo abandono de causa ocorre quando o autor, por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias (inciso III do art. 485 do CPC). 2 O reconhecimento do abandono de causa, contudo, depende da prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias ( § 1º do art. 485 do CPC), bem assim do requerimento do réu quando o mesmo já houver oferecido a contestação ( § 6º do art. 485 do CPC). 3 No caso de Cumprimento de Sentença não impugnado, não se exige requerimento do réu para reconhecimento do abandono de causa, não se aplicando, nesta hipótese, a Súmula n.º 240 do c. STJ. Precedentes do e. TJES.
4 Presume-se válida a intimação pessoal encaminhada ao endereço do autor informado na petição inicial, haja vista que é dever das partes manter seus endereços informados. Precedente do c. STJ. Inteligência do parágrafo único do art. 274 do CPC. 5 Sentença mantida.
6 Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 011199004224, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. RECURSO DESPROVIDO.
1. - Após intimação não atendida por meio de advogado através do Diário da Justiça, o autor foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito no endereço constante nos autos, tendo o A. R retornado com a informação de que o destinatário mudou-se. Diante da ausência de comunicação por parte do autor indicando a mudança no endereço, reputa-se válida a intimação na forma do art. 274, parágrafo único do Código de Processo Civil, restando configurado o abandono da causa, nos termos em que dispõe o art. 485, inc. III e § 1º, do CPC. 2. - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024170006415, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA IMPULSIONAR O FEITO REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA INTIMAÇÃO FRUSTRADA ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL VALIDADE DA INTIMAÇÃO PARÁGRAGO ÚNICO DO ART. 274, DO CPC ABANDONO CARACTERIZADO SÚMULA 240 DO C. STJ INAPLICABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. A extinção do processo em razão do abandono da causa pelo autor (artigo 485, III, do CPC/15) pressupõe a intimação pessoal da parte, para suprir a falta em 05 dias (artigo 485, § 1º, do CPC/15). 2 . As partes devem manter seus endereços atualizados durante o transcurso da relação jurídico-processual. Eventuais mudanças de endereço devem ser comunicadas ao juízo, para que seja possível a correta localização da parte.
3. A não comunicação de mudança de endereço ao juízo importa na validade da comunicação encaminhada ao endereço declinado na petição inicial, nos termos do parágrafo único do artigo 274, do Código de Processo Civil. 4. Não se aplica à espécie o enunciado da Súmula nº 240 do STJ, ante a ausência de triangularização da relação jurídico-processual. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 030189000448, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2018, Data da Publicação no Diário: 17/07/2018)

Não obstante, a ausência, na primeira intimação ao Advogado, de advertência acerca da extinção processual em caso de inércia não compromete a sentença, na medida em que o douto causídico, a quem foi dirigida a intimação desprovida da advertência, tem conhecimento das sanções processuais decorrentes da sua mora, sem contar que o patrono já tinha sido intimado em outras oportunidades neste processo com a advertência de que o processo seria extinto se ficasse inerte.

Ante o exposto, sendo despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
REGINA MÁRCIA DOS SANTOS NICOLI
e
ERNANDE OSCAR NICOLI
(fls. 364-368) e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra sentença objurgada (fl. 360).

Outrossim, a considerar os critérios previstos no §2º c/c §11, ambos do CPC/2015, majoro o valor da verba honorária sucumbencial de 10% (dez por cento), para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Vitória, 02 de setembro de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

RELATORA

VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA:

Acompanhar
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. ADVOGADO INTIMADO PARA RECOLHIMENTO DA VERBA DE LOCOMOÇÃO DO OFICIAL. INÉRCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL PRESUMIDA VÁLIDA. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA AO JUÍZO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUERIMENTO DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Em observância à legislação em comento e à jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça evidenciam-se os seguintes requisitos cumulativos para a extinção do processo por abandono: a) a inércia do autor em cumprir ato processual que lhe cabe, podendo o prazo para a prática de tal ato ser inferior a 30 (trinta) dias; b) a paralisação do feito por 30 (trinta) dias; c) o não atendimento pelo demandante a sua intimação pessoal para movimentar o feito em 48 (quarenta e oito horas); e d) o requerimento do requerido, caso este já tenha sido citado e não seja revel. Precedentes TJES.

2.
“In casu”, em que pese a alegação dos apelantes de que "os patronos dos apelantes não foram intimados para se manifestarem sob pena de extinção", tal alegação não merece prosperar tendo em vista que a intimação pessoal foi precedida, inicialmente, da intimação por meio de seus advogados, transcorrendo sem manifestação destes.

3.
Evidencia-se que todos os requisitos previstos no CPC para justificar o reconhecimento do abandono se fizeram presentes nestes autos, mostrando-se correta a sentença apelada e não havendo razão para acolher os argumentos do recorrente.

4.
É da parte o ônus de manter atualizado nos autos o seu endereço, sob pena de se presumirem válidas as comunicações dirigidas ao endereço indicado na inicial.

5.
Se o AR foi direcionado ao endereço informado pela apelante nos autos, ainda que esta não tenha sido localizada ali, presume-se válida tal comunicação.

6.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO.